Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Comprovação da autoria delitiva imputada ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os policiais não visualizaram o acusado portando a arma de fogo.
4. Diante da ausência de provas contundentes sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Acusado absolvido.
Tese de julgamento:
A condenação penal exige provas firmes e inequívocas de autoria delitiva. Na ausência dessas provas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do réu.
Dispositivos relevantes citados: artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872994, 07042383720238070004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1878476, 07131916720218070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1874615, 07312798520238070001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal.